Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. INTERMEDIAÇÃO DA OPERAÇÃO POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. CASO FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO AO MUTUANTE DA QUANTIA QUE NÃO FOI TRANSFERIDA A TERCEIRO, DECOTADO O VALOR DE EVENTUAL DESCONTO DE PARCELAS EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria Da Asserção). Em outras palavras, define-se à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda. E, em se provando, no curso do processo, que não estão presentes as condições, será a hipótese de improcedência do pedido. Preliminar rejeitada.

2. No caso, ao autor foi apresentada proposta de compra de dívida (portabilidade de empréstimo), porém, a contratação realmente efetuada foi de novo empréstimo consignado.

3. O fato de as operações financeiras realizadas necessitarem de digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, bem como a necessidade da validação da transação por código numérico fornecido através de aplicativo do celular, não exime o banco dos deveres de cuidado e segurança, não se podendo deduzir a culpa exclusiva do apelado na fraude perpetrada.

4. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código Consumerista. Ainda, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa.

5. A contratação fraudulenta demonstra, minimamente, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária.

6. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico entabulado, as partes devem retornar ao status quo ante e, considerando-se que, no caso concreto, parte do valor depositado como resultado do empréstimo não foi encaminhada ao agente fraudador, essa quantia deve ser restituída ao banco mutuante, decotadas eventuais parcelas descontadas em folha de pagamento do autor em decorrência de tal contrato.

7. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.